Tribunal: TJDFT
Processo: 0702163-51.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. USO DE DROGAS OU MEDICAÇÃO. NÃO EXCLUSÃO DO DOLO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E MOTIVOS NEGATIVADOS. POSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP E DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 147, §1o, DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença o condenou pelos crimes de perseguição (art. 147-A, §1o, II, CP) e ameaça (art. 147, §1o, CP), em concurso material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição e ameaça; (ii) estabelecer se o uso de drogas ou medicamentos afasta o dolo e a imputabilidade; (iii) verificar se a dosimetria da pena contém ilegalidade, especialmente quanto à valoração da conduta social, dos motivos do crime e ao alegado bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, f, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por depoimentos de vizinho e policial militar, comprova materialidade e autoria dos delitos de perseguição e ameaça, conferindo validade à condenação em contexto de violência doméstica.
4. O crime de perseguição exige reiteração de condutas, demonstrada por múltiplos episódios de importunação, invasões de domicílio e ameaças, o que caracteriza dolo específico do acusado.
5. O crime de ameaça é formal e consuma-se com a simples ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo suficiente a idoneidade da conduta para incutir temor, independentemente de resultado naturalístico.
6. O uso voluntário de drogas ou medicamentos não exclui dolo nem imputabilidade, salvo prova de incapacidade total de entendimento ou autodeterminação, não verificada no caso concreto. Além disso, a embriaguez voluntária ou culposa não retira a imputabilidade do réu, conforme teoria da actio libera in causa.
7. A valoração negativa da conduta social é legítima quando o crime é praticado durante execução penal, por evidenciar maior reprovabilidade, sem configurar bis in idem.
8. O motivo do crime, consistente em ciúme exacerbado e sentimento de posse, é juridicamente reprovável e pode ser negativado na primeira fase da dosimetria.
9. A aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, f, do CP e da causa de aumento do art. 147, §1o, do CP configura bis in idem, pois ambas incidem sobre a mesma circunstância de violência doméstica contra a mulher, impondo o afastamento da agravante.
10. A indenização por danos morais em crimes de violência doméstica é cabível e prescinde de prova, sendo legítima a fixação em R$ 1.000,00, valor proporcional e razoável.
11. A prisão preventiva deve ser mantida diante da reincidência, dos maus antecedentes e da necessidade de resguardar a ordem pública e a eficácia das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CP, arts. 28, II; 33, §2o, c, §3o; 44; 61, II, f; 69; 77; 147, caput e §1o; 147-A, §1o, II; CPP, art. 387, IV; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCrim n. 0719200-05.2022.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15.04.2024; TJDFT, ApCrim n. 0708704-97.2021.8.07.0019, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, ApCrim n. 0702493-05.2022.8.07.0021, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023; TJDFT, ApCrim n. 0715948-17.2024.8.07.0005, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 10.07.2025; TJDFT, ApCrim n. 0702902-24.2025.8.07.0005, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025; STJ, REsp 1643051, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 2017.